Tribunal: TJSP
Processo: 1012446-42.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência. Recurso do réu – Acolhimento Parcial - Fraude executada por pessoa que se apresentou como funcionário da instituição bancária - O fraudador tinha conhecimento dos dados bancários da vítima e utilizou-se da falha no sistema de segurança do home banking - As operações efetivadas pelo estelionatário divergiam muito das

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência. Recurso do réu – Acolhimento Parcial - Fraude executada por pessoa que se apresentou como funcionário da instituição bancária - O fraudador tinha conhecimento dos dados bancários da vítima e utilizou-se da falha no sistema de segurança do home banking - As operações efetivadas pelo estelionatário divergiam muito das rotinas da empresa - Falha na prestação do serviço caracterizada - Responsabilidade das instituições bancárias por fraudes – Súmula 479 do STJ. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 - Pedido de redução - Acolhimento - Valor reduzido para R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.